Tribunal: TJSP
Processo: 1013650-35.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – CIP, IPTU e Taxas (Conservação de Vias e Logradouros; Coleta de Lixo) – Reconhecida a nulidade da TCVL, pois inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial deste TJSP – Omissão na fundamentação legal da cobrança que não gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é previsto no Código Tributário Municipal – Possibilidade de emenda

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – CIP, IPTU e Taxas (Conservação de Vias e Logradouros; Coleta de Lixo) – Reconhecida a nulidade da TCVL, pois inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial deste TJSP – Omissão na fundamentação legal da cobrança que não gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é previsto no Código Tributário Municipal – Possibilidade de emenda ou substituição do título executivo – Súmula no 392 do STJ – Exação que deve prosseguir apenas com relação aos demais débitos – Recurso parcialmente provido.